Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738751-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, ANGELA MATOS SIQUEIRA BARBOSA, CELSO MATOS SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DA SILVA LEMOS, FABIO SIQUEIRA BARBOSA, PEDRO JOSE DE AZEVEDO SIQUEIRA AGRAVANTE: ARY MATOS SIQUEIRA, SOLANGE SIQUEIRA ROCHA, LUCIA MATOS SIQUEIRA, NANCI SIQUEIRA GONCALVES, RITA DE CASSIA MATOS SIQUEIRA, GREENHALGH MATOS SIQUEIRA, MARCILIO MATOS SIQUEIRA, GLAUCIA MATOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MÔNICA RAQUEL DA SILVA LEMOS e OUTROS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, Dra. Bruna De Abreu Farber, que, em sede de inventário dos bens deixados por VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pela inventariante sob o fundamento de que o despacho impugnado não possuía conteúdo decisório, tratando-se de mero ato ordinatório que complementou o despacho pretérito de ID 245709510, que havia se limitado a consignar que a análise da legalidade da cobrança do ITCD competiria ao órgão fazendário, sem apreciar o pedido de homologação da partilha independentemente da quitação prévia do tributo. Em suas razões recursais (ID 76130731), os agravantes sustentam, inicialmente, a nulidade da r. decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o d. Juízo de origem deixou de se manifestar sobre pedido essencial à solução do inventário, qual seja, a homologação da partilha consensual pelo rito do arrolamento, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e da orientação firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.894. Alegam que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 469 do CPC), sendo cabível o controle imediato por meio de agravo de instrumento (art. 496 do CPC). Defendem que o despacho agravado possui conteúdo decisório, pois, ao remeter a discussão tributária à esfera fazendária, o magistrado implicitamente indeferiu o pedido de homologação da partilha, impondo condição não prevista em lei. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que o feito originário permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, com o acolhimento da preliminar de nulidade visando a manifestação expressa sobre o pedido de homologação da partilha pelo rito do arrolamento ou, em razão do efeito devolutivo, a determinação da homologação da partilha. Preparo regular (ID 76131073). Apresentação do termo de quitação das obrigações fiscais discutidas (ID 76609501). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 76773120). Ao id 77601572, manifestação do Agravado informando a quitação dos tributos. Instado a se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, a agravante compareceu aos autos pugnando pelo prosseguimento do recurso (ID 77754402). É o relatório. DECIDO. A interposição de agravo de instrumento pressupõe a existência de uma decisão judicial que cause gravame à parte, sendo necessário que o recurso tenha objeto certo e atual, apto a ser apreciado pelo Tribunal. No caso em análise, os agravantes insurgiram-se contra decisão que, segundo alegam, teria deixado de apreciar pedido essencial à solução do inventário, qual seja, a homologação da partilha consensual pelo rito do arrolamento, nos termos do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil. Transcrevo o despacho supracitado: “Em que pesem os argumentos esposados pela inventariante (ID 244253037), a discussão suscitada acerca da legalidade da cobrança dos tributos não se afigura pertinente no procedimento de inventário, de maneira que, caso entenda indevida a persistência da cobrança, munida dos documentos necessários, a inventariante deverá requerer, administrativamente, junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal SEEC/DF, o que entender de direito com o objetivo de regularizar a situação fiscal do espólio. Cumpra-se.” Após a interposição do recurso ora em análise, os agravantes juntaram aos autos a certidão de quitação dos débitos fiscais (ID 76609501), o que alterou substancialmente o estado do processo. A manifestação do agravado (ID 77601572) confirma a regularização da situação tributária, demonstrando que a exigência formulada pelo d. Juízo foi atendida integralmente. Nesse contexto, a irresignação recursal perde sua razão de ser. O comando judicial foi obedecido, e a situação que motivou a interposição do agravo foi superada. A juntada da certidão de quitação fiscal representa, portanto, o acolhimento da orientação do d. Juízo de origem, tornando prejudicado o exame do mérito recursal. Havendo alteração substancial do estado do processo que afaste o interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. 1 - PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA NESSE PONTO. 2 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CAPÍTULO DA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A perda do objeto consubstancia-se no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada. 1.1. In casu, no momento da propositura da ação, verifica-se a existência de interesse de agir por parte do autor, ora apelado, quanto aos pedidos insertos na exordial (obrigação de fazer e reparação de danos morais). O interesse processual em relação à obrigação de fazer, contudo, desapareceu supervenientemente, quedando-se referida pretensão prejudicada quando da prolação da sentença. 1.2. A perda superveniente do interesse processual do autor impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. [...]” (Acórdão 1394646, 0707121-34.2021.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 10/02/2022.) Além disso, o princípio da utilidade do recurso, corolário do interesse recursal, exige que o provimento jurisdicional buscado seja capaz de produzir efeitos práticos no mundo jurídico. No caso em tela, qualquer pronunciamento sobre a alegada omissão do d. Juízo de origem seria inócuo, uma vez que a situação fática foi resolvida com a apresentação da certidão de quitação, permitindo o prosseguimento regular do inventário e, por consequência, a análise da homologação da partilha. Ademais, o que se verificou no despacho atacado não foi o indeferimento do pedido de homologação da partilha, mas, rememore-se, tão somente a omissão do d. Juízo que se eximiu de se manifestar até a quitação dos tributos. Obedecido o comando judicial por parte do agravante, não há óbice para o prosseguimento do feito, com a decisão de deferimento ou indeferimento da homologação requerida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural. Caso a homologação venha a ser indeferida, aí sim estará configurado o direito de insurgência, legitimando a devolução da matéria ao Tribunal. Portanto, diante da modificação do estado do processo e da superação da controvérsia que ensejou o recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, com o consequente julgamento de prejudicialidade. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator